Tribunal: STM
Processo: 7000071-89.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000071-89.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
AGRAVANTE: RIPARO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
ADVOGADA: FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA
AGRAVADOS: JOSÉ OITICICA MOREIRA E EDSON TERRA PIMENTA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/06/2020 a 10/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, para manter
inalterada a Decisão que monocraticamente rejeitou a Queixa-Crime formalizada
em desfavor do General de Brigada JOSÉ OITICICA MOREIRA e do Coronel EDSON
TERRA PIMENTA, pela prática do crime descrito no art. 4º, alínea "h", da Lei
4.898, de 9.12.1965, nos termos do art. 3º, alínea "a", do Código de Processo
Penal Militar e do art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal, nos termos do
voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2020 14:54:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f982d87

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

AGRAVO INTERNO 7000071-89.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
AGRAVANTE: RIPARO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA.
AGRAVADOS: Gen Bda JOSÉ OITICICA MOREIRA e
EDSON TERRA PIMENTA, Cel Ex.
ADVOGADO: Dra. FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM
PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. LEI DE ABUSO
DE AUTORIDADE. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. INÉRCIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR (MPM) NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Agravo Interno é o recurso cabível em face de Decisões Monocráticas
proferidas por integrantes de Tribunais pátrios.
II - Rejeição de Queixa-Crime apresentada sob alegação da prática, por
parte de militares, em tese, do crime previsto no art. 4º, alínea "h", da Lei
4.898, de 9.12.1965, em relação a suposto desaparecimento de bens
armazenados em canteiro de obras de empresa contratada por
Organização Militar do Exército Brasileiro.
III - A inércia do órgão ministerial trata-se de condição especial da Ação
Penal Privada Subsidiária da Pública que não restou configurada no caso
em análise.
IV - O Procurador-Geral de Justiça Militar tem plena autonomia para deixar
de oferecer Denúncia, eis que a formação da opinio delicti traduz juízo
privativo, com a possibilidade de optar pelo arquivamento.
V - Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2020 14:54:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f982d87

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos, na conformidade do Extrato da Ata, por unanimidade, em conhecer e negar
provimento ao Agravo Interno, para manter inalterada a Decisão Monocrática que rejeitou a
Queixa-Crime formalizada em desfavor do General de Brigada José Moreira Oiticica e do
Coronel Edson Terra Pimenta, pela prática do crime descrito no art. 4º, alínea "h", da Lei
4.898, de 9.12.1965, nos termos do art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar e
do art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal.

Brasília-DF, 10 de junho de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2020 14:54:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f982d87
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Interno interposto pela empresa Riparo Construções e Instalações
Ltda, pessoa jurídica de direito privado, representada por seu sócio-gerente, José Francisco
de Almeida, contra Decisão deste Relator proferida na Petição 7000453-
19.2019.7.00.0000, que rejeitou a Queixa-Crime formalizada em desfavor do General de
Brigada (Gen Bda) José Oiticica Moreira e do Coronel (Cel) Edson Terra Pimenta, ambos do
Exército Brasileiro, pela prática do crime descrito no art. 4º, alínea "h", da então vigente Lei
4.898, de 9.12.1965 - abuso de autoridade pela prática de ato lesivo do patrimônio de
pessoa jurídica.

O Decisum foi assim ementado:

" EMENTA: PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA.
QUEIXA-CRIME. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. SUPOSTAS CONDUTAS DE MILITARES DO
EXÉRCITO BRASILEIRO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR.
INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
I - Alegação da prática do crime previsto no art. 4º, alínea "h", da Lei 4.898,
de 9.12.1965, em relação a suposto desaparecimento de bens armazenados
em canteiro de obras de empresa contratada por Organização Militar do
Exército Brasileiro.
II - A tramitação do Procedimento Investigatório Criminal, instaurado com
vistas a apurar os mesmos fatos, cumpriu os estritos termos da Resolução
101, de 26.9.2018, do Conselho Superior do Ministério Público Militar.
III - O prazo de 48 horas para oferecimento da Inicial Acusatória previsto no
art. 13 da Lei de Abuso de Autoridade só será atendido se existirem os
elementos de convicção necessários.
IV - A inércia do órgão ministerial trata-se de condição especial da Ação Penal
Privada Subsidiária da Pública que não restou configurada no caso em análise.
V - O Procurador-Geral de Justiça Militar tem plena autonomia para deixar de
oferecer Denúncia, eis que a formação da opinio delicti traduz juízo privativo,
com a possibilidade de optar pelo arquivamento.
VI - Rejeição da Queixa-Crime. Decisão monocrática."

Irresignada, a Defesa constituída da Riparo Ltda interpôs este Agravo Interno. Manifesta-se
pela revisão da Decisão Monocrática que rejeitou a Queixa-Crime, sob o argumento que
existe prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, bem como a conduta dos
Agravados indica a prática do ilícito previsto no art. 324 do Código castrense, pelas razões
que expõe. Assim, considera haver lastro probatório suficiente para a deflagração da Ação
Penal Militar.

Neste ponto vale destacar que, embora a Agravante tenha se referido ao longo de seu
arrazoado ao citado dispositivo do Código Penal Militar, na Petição 7000453-
19.2019.7.00.0000 acerca da qual foi proferida a Decisão ora agravada, manifesta-se pela
instauração de Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, a fim de que os Agravados sejam
processados por cometer delito previsto no art. 4º, alínea "h", da Lei 4.898, de 1965.

Aduz em seu Agravo que a Decisão incidiu em erro in judicando, por entender ter havido fato
novo após a primeira manifestação do Parquet castrense que, diante disso, deveria ter se

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2020 14:54:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f982d87
manifestado novamente, de modo a ratificar ou retificar a peça acusatória apresentada.
Como não o fez, considera que a Queixa-Crime restou "convalidada".

Ao final, requer que seja dado provimento a este Agravo Interno para recebimento da
Queixa-Crime em desfavor dos Agravados, por considerar evidenciada a presença de justa
causa, bem como a inércia do Parquet castrense.

Em 18.2.2020, mantive a Decisão Monocrática agravada, concedi Vista à douta Procuradoria-
Geral de Justiça Militar consoante o art. 118, § 1º, in fine, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM), bem como determinei a intimação dos Agravados para
apresentarem Contrarrazões, caso assim desejassem.

Por meio do Ofício 048/20-Asse Ap As Jurd/HCE, de 16.3.2020, o Agravado Gen Bda José
Oiticica Moreira manifestou-se pela manutenção da Decisão que rejeitou a Queixa-Crime e
declarou:

"Destaco que as ilações perpetradas. por José Francisco de Almeida e Fátima
Aparecida Martins de Almeida correspondem tão somente a estratagemas
caluniosas e moralmente danosas, cujo objetivo precípuo é tentar intimidar e
coagir os Agentes Públicos que adotaram medidas administrativas legítimas
em desfavor de interesses escusos das empresas cujos agravantes são sócios,
conforme já manifestado pelo Chefe do Parquet Castrense nos presentes
autos, bem como trazer o máximo de transtorno a Administração deste
Hospital Militar."

Em 6.5.2020, a Secretaria Judiciária deste Egrégio Tribunal certificou que, embora intimado,
o Agravado Cel Edson Terra Pimenta não apresentou as Contrarrazões no prazo estabelecido
em Despacho.

O ilustre Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte, em Contrarrazões, se
manifestou pelo desprovimento deste Agravo Interno, in verbis:

"[...]
8. Aliás, a ora agravante aponta este fato como sendo "fato novo" sobre o
qual supostamente o Ministério Público Militar não haveria se pronunciado, o
que, como visto, não se sustenta, pois o órgão acusatório tanto o
apreciou como o considerou desprovido de contornos penais.
9. E, como muito bem ponderou o Ministro Relator na decisão do Evento 51 da
Petição 7000453-19.2019.7.00.0000, "não caberia o oferecimento de Queixa-
Crime, eis que a Ação Privada Subsidiária da Pública é instrumento de que se
utiliza o ofendido em caso de inércia do Parquet (...). O arquivamento do PIC
não configura inércia, mas eloquente manifestação pela não configuração de
crime" (p.7).
10. Assim, ao contrário do que consignado nas razões do agravo e como
amplamente analisado pelo Ministro Relator nos autos da Petição 7000453-
19.2019.7.00.0000 , não há que se falar em justa causa e muito menos
em inércia do titular da ação penal militar, pelo que o Ministério Público
Militar pugna pelo desprovimento do recurso interposto."

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2020 14:54:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f982d87

VOTO

O Agravo Interno é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo,
deve ser conhecido.

Mantida a Decisão Monocrática por seus próprios fundamentos e, pelo convencimento de seu
acerto, submeto este Agravo ao julgamento do Plenário, nos termos do art. 118, § 2º do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

Agravo Interno é o recurso cabível em face de Decisões Monocráticas proferidas em
Tribunais, tanto pelo Relator, como pelo Presidente da Corte. Na legislação processual
militar, o Agravo está disposto no art. 118 e seguintes do RISTM. Em que pese não previsto
nos Códigos de Processo Penal Comum e Militar, aplica-se, por analogia, o Código de
Processo Civil, onde está regulado a partir do art. 1.021.

Este Agravo foi interposto em face da Decisão Monocrática de minha lavra que rejeitou a
Queixa-Crime formalizada em desfavor do Gen Bda José Moreira Oiticica e do Cel Edson Terra
Pimenta, pela suposta prática do crime descrito no art. 4º, alínea "h", da então vigente Lei
4.898, de 1965, sob a alegação que o primeiro Agravado, Diretor do Hospital Central do
Exército (HCE), localizado no Rio de Janeiro-RJ, teria se negado a prestar informações
solicitadas pela Agravante com base na Lei de Acesso à Informação e se omitido em apurar
responsabilidade em relação à guarda de bens que supostamente desapareceram do
canteiro de obras da Riparo Ltda, e o segundo Agravado, na função de Ordenador de
Despesas do HCE, teria sido responsável pelo sumiço desses bens.

Em minha Decisão, destaquei que a Ação Penal nos crimes de abuso de autoridade é pública
incondicionada e será iniciada, independentemente de inquérito policial, por Denúncia do
Ministério Público, quando instruída com a Representação da vítima, nos termos do art. 12
da Lei 4.898, de 1965. A iniciativa do ofendido prevista no dispositivo citado refere-se ao
direito de petição garantido no art. 5º, XXXIV, alínea "a", da Constituição da República, de
modo a possibilitar que o fato seja levado ao conhecimento das autoridades públicas.

Contudo, com o objetivo de tutelar de forma ampla os interesses da vítima, a Constituição
prevê em seu art. 5º, inciso LIX, que "será admitida ação privada nos crimes de ação pública,
se esta não for intentada no prazo legal.".

O art. 16 da Lei de Abuso de Autoridade faz menção expressa à Ação Penal Privada
Subsidiária da Pública, caso o Ministério Público não ofereça Denúncia no prazo legal. Nessa
situação, a inércia do órgão ministerial reveste-se de condição especial da ação. Ausente tal
requisito, a Queixa deverá ser rejeitada.

O art. 13 da mesma norma determina que após o recebimento de Representação da vítima e
desde que o fato narrado constitua abuso de autoridade, o Representante do Ministério
Público terá o prazo de 48 horas para oferecer Denúncia. Cumpre ao Representante do
Parquet, em sua relevante função de dominus litis, examinar com cautela e prudência a
acusação que lhe foi formulada e, dessa forma, o prazo previsto na norma para o
oferecimento da Denúncia será atendido se existirem provas suficientes.

Ao proceder à análise dos autos da Petição 7000453-19.2019.7.00.0000, verifica-se que os
fatos narrados na Inicial apresentada em 9.5.2019 foram objeto de Representação

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2020 14:54:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f982d87
protocolada junto à Procuradoria de Justiça Militar na cidade do Rio de Janeiro (PJM/RJ), em
6.5.2019, foi autuada como Procedimento Investigatório Criminal (PIC) 115.2019.000370 e
posteriormente encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça Militar por declínio de
atribuição, diante da constatação de que se tratava de conduta atribuída a Oficial-General.

O Procurador-Geral de Justiça Militar, ao receber os autos do PIC oriundos da PJM/RJ, diante
da ausência de elementos de convicção necessários ao oferecimento imediato da Denúncia,
ordenou naquela ocasião diligências com vistas a obter informações da autoridade apontada
como abusiva, de modo a esclarecer os fatos constantes da Representação. Diante disso, ao
manifestar-se nos autos da referida Petição, assim dispôs:

"2. A querelante sustenta a inércia do MPM com o argumento de que "foi
protocolada Representação em 06 de maio de 2019 por volta de 13:00 horas
(...)" e que "decorridos mais de 48 horas não foi encontrado Processo no
Sistema Eproc do STM e na Consulta Processual do MPM", apesar do "fardo
probatório (...) gravado em 05 DVDs entregues com a Representação(...)" (p.
2 de 1-INIC do Evento 1).
3. Esta ação, e também a representação apresentada ao MPM, contudo,
imputam condutas delituosas a oficial-general, de forma que a Procuradoria
de Justiça Militar no Rio de Janeiro/RJ, após receber a notícia-crime e autuar a
documentação como Procedimento Investigatório Criminal, que recebeu o
número 115.2019.000370, encaminhou os autos à Procuradoria-Geral em 27
de maio de 2019.
4 . E este signatário, com o objetivo de esclarecer os fatos, em 20 de junho de
2019, solicitou informações à Direção do Hospital Central do Exército,
encontrando-se pendente de resposta a diligência determinada, conforme
documentação que segue anexa à presente manifestação.
5 . Não há inércia ou desídia, portanto, do titular da ação penal militar, mas
verdadeiro açodamento do querelante, réu por associação criminosa e fraudes
em licitações e contratos no âmbito do HCE na Ação Penal Militar 7000522-
21.2019.7.01.0001, em mais uma tentativa de causar tumulto e constranger o
Ministério Público Militar e as autoridades militares responsáveis pelas
investigações e por decisões administrativas que contrariam os interesses
econômicos da empresa RIPARO.
6. Não havendo, assim, legitimidade ativa na presente ação, requeiro sua
rejeição."

Posteriormente, em 14.8.2019, o Chefe do Parquet requereu juntada aos autos da Petição da
Decisão de arquivamento do PIC 115.2019.000370, proferida após recebimento das
informações solicitadas à autoridade, por entender não existir indícios da prática de crime
pelos militares citados, in verbis:

"[...]
Nesse cenário, observa-se, facilmente, que a Administração do HCE adotou
todas as providências no sentido de preservar o material que se encontrava
no canteiro de obras por ocasião da rescisão dos contratos, inclusive
documentando todos os seus atos e deles dando ciência à RIPARO, consoante
documentação acostada nos Movimentos 35 a 38, não havendo nenhum
comportamento criminoso a ser apurado no tocante aos militares que figuram
como noticiados neste expediente.
A bem da verdade, a noticiante, ciente de que nada sumiu nem foi desviado

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2020 14:54:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f982d87
ou destruído, tenta demonstrar que a desconsideração do valor desses bens
em perícias realizadas pela Comissão Regional de Obras da 1 ª Região Militar
para apurar eventual prejuízo ao erário na execução dos Contratos 01/2014 e
02/2014 tem por causa alguma ação criminosa, ao destacar, sem nenhuma
razão, que "esses bens estão com destino ignorado" (p. 4 do Movimento 3,
destaque no original).
Essa questão, contudo, e a própria desmobilização do canteiro de obras, não
reclamam nenhum tratamento na esfera criminal, tendo a noticiante ajuizado
o Mandado de Segurança 0170262-52.2016.4.02.5101 para evitar a
desmobilização do canteiro de obras antes da realização de perícias, com
pedido liminar indeferido e manifestação do MPF no sentido da denegação da
segurança, na qual reproduziu trecho da sentença proferida na Ação Popular
0021994-85.2018.4.02.5101, movida pelo sócio-gerente da RIPARO, no
sentido de que "É ultrajante o modo como o autor, assim como sua advogada,
tentam manipular os fatos e impedir a investigação utilizando para tanto o
Judiciário" (p. 6 do Movimento 39).
Convém ressaltar também que o objeto do presente feito coincide com o da
"ação penal privada subsidiária da pública" que tramita no Superior Tribunal
Militar sob o número 7000453-19.2019.7.00.0000, em que este subscritor já
apresentou manifestação que igualmente cabe neste expediente, no sentido
de que se trata de mais uma tentativa do noticiante e de sua esposa, ambos
réus por associação criminosa e fraudes em licitações e contratos do HCE na
Ação Penal Militar 7000522-21.2019. 7.01.0001, inclusive nos Pregões
29/2013 e 30/2013 e nos Contratos 01/2014 e 02/2014, de causar tumulto e
constranger autoridades militares responsáveis pelas investigações e por
decisões administrativas que contrariam os interesses econômicos da RIPARO
(item 5 da manifestação apresentada no Evento 36 dos autos da Petição
7000453-19.2019.7.00.0000).
Os noticiantes abusam do direito de petição tanto perante o Ministério
Público quanto perante o Poder Judiciário, apresentando sucessivas
representações improcedentes e até mesmo caluniosas, na maioria das vezes
lavradas em dezenas de folhas e com a anexação de centenas ou milhares de
páginas de documentos, com o propósito de tumultuar os trabalhos dos
órgãos públicos e tomar tempo das autoridades militares, quando estas são
demandadas a prestar esclarecimentos sobre as exaustivas e insistentes
narrativas.
Flagrantemente improcedentes as imputações, portanto, determino o
arquivamento deste feito nesta Procuradoria-Geral."

Ainda, em manifestação de 19.8.2019 naqueles autos, o Procurador-Geral de Justiça Militar
reiterou o pedido de rejeição da Ação Penal Privada Subsidiária da Pública proposta pela
Agravante. Ao apresentar suas Contrarrazões nestes autos, o Procurador-Geral de Justiça
Militar assim dispôs:

"[...]
5. A argumentação da agravante de que a Administração Militar não teria
seguido a orientação da Consultoria Jurídica já havia sido registrada nos autos
Petição 7000453-19.2019.7.00.0000, especificamente no Evento 43, 1-OFIC.
6. Além de eventual não acatamento de orientação de Consultoria Jurídica não
configurar a prática em tese do delito de inobservância de lei, regulamento ou
instrução, por se referir a questão de cunho eminentemente administrativo,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2020 14:54:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f982d87
essa matéria guarda relação com a que já foi apreciada nos autos do
Procedimento Investigatório Criminal 115.2019.000370, que restou arquivado
pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar após a colheita de informações da
autoridade militar representada.
7. Da mesma forma, o "desaparecimento de materiais e ferramentas não
listadas pelo HCE" também foi objeto do PIC mencionado anteriormente, já
havendo manifestação do Ministério Público Militar naqueles autos no sentido
do arquivamento, em razão da inexistência de indícios de crime militar
(Evento 45 dos autos da Petição 7000453-19.2019.7.00.0000).
8. Aliás, a ora agravante aponta este fato como sendo "fato novo" sobre o
qual supostamente o Ministério Público Militar não haveria se pronunciado, o
que, como visto, não se sustenta, pois o órgão acusatório tanto o
apreciou como o considerou desprovido de contornos penais.
9. E, como muito bem ponderou o Ministro Relator na decisão do Evento 51 da
Petição 7000453-19.2019.7.00.0000, "não caberia o oferecimento de Queixa-
Crime, eis que a Ação Privada Subsidiária da Pública é instrumento de que se
utiliza o ofendido em caso de inércia do Parquet (...). O arquivamento do PIC
não configura inércia, mas eloquente manifestação pela não configuração de
crime" (p.7).
10. Assim, ao contrário do que consignado nas razões do agravo e como
amplamente analisado pelo Ministro Relator nos autos da Petição 7000453-
19.2019.7.00.0000 , não há que se falar em justa causa e muito menos
em inércia do titular da ação penal militar, pelo que o Ministério Público
Militar pugna pelo desprovimento do recurso interposto."

Portanto, não há que se falar em inércia do Ministério Público Militar que justificasse a
apresentação de Queixa-Crime de que cuida o art. 16 da Lei 4.898, de 1965.

Na Decisão Monocrática ora atacada transcrevi Decisum do Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus 71282-7/SP, de relatoria do eminente Ministro Carlos Velloso:

"EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". CRIME DE ABUSO
DE AUTORIDADE. AÇÃO PENAL SUBSIDIARIA. LEI 4898, DE 1965.
I. - Só terá cabimento a queixa-crime de que trata o art. 16 da Lei 4898/65, se
ficar comprovada a inércia do Ministério Público.
II. - Não há falar em omissão do Ministério Público se este, pelo fato de a
representação não estar instruída com elementos de prova suficientes para a
apresentação da denúncia, requer a instauração de inquérito para tal fim.
III. - H.C. deferido."

No seu voto, o ilustre Ministro-Relator faz lúcidas considerações quanto à interpretação a ser
dada ao art. 13 da Lei 4.898, de 1965, in verbis:
"Com efeito, não se pode interpretar literalmente o art. 13 da Lei 4898/65, no
sentido de que, apresentada a representação da vítima, o Ministério Público
terá 48 horas para oferecer a denúncia. É óbvio que esta só poderá ser
oferecida se estiverem presentes elementos suficientes de prova. [...]"

Em seguida, cita o entendimento da doutrina pátria a respeito do tema e jurisprudência
daquela Egrégia Corte:

"Paulo Lúcio Nogueira, tecendo considerações sobre o procedimento a ser
observado na apuração dos crimes de abuso de autoridades, afirma, 'verbis':

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2020 14:54:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f982d87
'A ação penal será iniciada, independentemente de inquérito policial ou
justificação, por denúncia do Ministério Público, instruída com a
representação da vítima do abuso (art. 12).
No entanto, em muitos casos os Promotores de Justiça têm requisitado
abertura de inquérito para melhor instruir a denúncia, o que é
perfeitamente admissível'. (Paulo Lúcio Nogueira, "Leis Especiais
(Aspectos Penais)", Livraria e Editora Universitária de Direito Ltda.,
1993).
GILBERTO PASSOS DE FREITAS E VLADIMIR PASSOS DE FREITAS, comentando
o art. 13 da Lei 4898/65, não discrepam desse entendimento:
'[...]
Evidentemente, cumpre ao representante do Ministério Público
examinar com cautela a acusação que lhe foi formulada. Isto porque a
possibilidade de oferecer denúncia de plano, muito embora elogiável,
eleva-lhe a responsabilidade. Poderá haver situações em que a
representação tenha sido formulada por mero capricho ou vingança e o
oferecimento da denúncia poderá levar o inocente às barras do tribunal,
acarretando-lhe, ainda que absolvido, sério gravame.
[...]
Por outro lado, caso a representação não ofereça os elementos
necessários para o oferecimento da denúncia, poderá o Promotor
Público efetuar diligências para suprir as lacunas existentes, podendo,
para tanto, remeter as peças à Polícia, requisitando a instauração de
inquérito policial, ou diligenciar pessoalmente.'[...]" (Habeas Corpus
71282/SP. 2ª Turma. Rel. Min. Carlos Velloso. Julgado em 20.9.94).

Assim, conforme desenvolvi na ocasião, no caso em tela o Parquet não só apreciou o
conteúdo da Representação encaminhada pela Agravante àquela Instituição e solicitou
informações à Direção do HCE, mas também, de posse dos dados requeridos, adotou
providência que lhe parecia cabível: promoveu o arquivamento do Procedimento
Investigatório, por não vislumbrar prática delituosa.

Tais elementos evidenciam a inexistência de inércia na atuação do Ministério Público Militar,
pois, ao analisar a delatio criminis e de posse das informações prestadas, não identificou
comportamento que lhe parecesse revestido de tipicidade penal.

Cabe destacar que o dominus litis não está obrigado a promover o ajuizamento de Ação
Penal em decorrência de comunicação formal de eventual delito que lhe tenha sido
encaminhada. Isso significa que o MPM, especialmente por se tratar do Procurador-Geral de
Justiça Militar, tem plena autonomia para deixar de oferecer Denúncia, eis que a formação da
opinio delicti traduz juízo privativo, com a possibilidade de optar pelo arquivamento, tal
como se deu no caso em análise, ou pela realização de diligências investigatórias.

O verdadeiro titular da demanda judicial não ficou inerte, ao contrário do que afirmou a
Agravante, pois opinou pelo arquivamento do procedimento, porquanto, na sua avaliação, as
imputações são flagrantemente improcedentes.

Logo, não cabe sequer o oferecimento da Queixa, eis que a Ação Penal Privada Subsidiária
da Pública é instrumento de que se utiliza o ofendido em caso de inércia do Parquet, o que
não ocorreu, como já consignado. O arquivamento do Procedimento Investigatório
Criminal não demonstra inércia, mas eloquente manifestação pela não configuração de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2020 14:54:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f982d87
crime. Em minha Decisão relacionei jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal
acerca do tema, o que faço novamente:

"EMENTA: INQUÉRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA.
INCISO LIX DO ARTIGO 5º DA CF. PRESSUPOSTOS DESATENDIDOS. REJEIÇÃO
LIMINAR DA QUEIXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O relator está autorizado a negar seguimento a "pedido ou recurso
manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda, que
contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo
Tribunal" (art. 38 da Lei nº 8.038/90 c/c § 1º do RI/STF). Confiram-se os
Agravos Regimentais nos Inquéritos 1.775, da relatoria do ministro Nelson
Jobim; 2.430, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 2.637, de minha
relatoria.
2. A ação penal privada subsidiária da pública, de nítida envergadura
constitucional (inciso LIX do art. 5º da CF), configura espécie excepcional de
legitimidade do ofendido (ou seu representante legal) para promover ação
penal. Na falta de inércia do Ministério Público, não é de se dar trânsito à
queixa, ajuizada em substituição à denúncia.
3. Queixa que não descreve, nem sequer minimamente, fatos constitutivos
dos invocados tipos penais.
4. Agravo regimental desprovido". (STF. Inq 2.696-AgR/DF. Rel. Min. Carlos
Ayres Britto. Tribunal Pleno. Julgado em 19.12.2008).

" EMENTA: AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA ( CF, ART.
5º, LIX). HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE DERROGAÇÃO DO MONOPÓLIO QUE
A CONSTITUIÇÃO OUTORGOU AO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À
TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA ( CF, ART. 129, I). CRIMES
MILITARES: POSSIBILIDADE, EM TESE, QUANTO A ELES, DE
AJUIZAMENTO DE QUEIXA SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA, NO CASO, DOS
PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO PENAL
PRIVADA SUBSIDIÁRIA. OPÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO
ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE INVESTIGAÇÃO
PENAL. MEDIDA QUE SE CONTÉM NA ESFERA DE PODERES DO
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ( RTJ 57/155 - RTJ 69/6 - RTJ 73/1 -
RTJ 116/7 - RTJ 190/894 - RTJ 192/873-874, v. g.). FORMAÇÃO DA
"OPINIO DELICTI" NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS (INCONDICIONADAS OU
CONDICIONADAS): JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA, POR PARTE DE QUEM APRESENTA "NOTITIA CRIMINIS" AO
MINISTÉRIO PÚBLICO, DE DIREITO SUBJETIVO AO OFERECIMENTO, PELO
PARQUET, DA DENÚNCIA PENAL. CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO
DA ALEGADA SITUAÇÃO DE INÉRCIA, EM DECORRÊNCIA DE REFERIDO
ARQUIVAMENTO, DETERMINADO PELO PROCURADOR-GERAL DA
REPÚBLICA, QUE RATIFICOU, COM ESSE ATO, ANTERIOR PROMOÇÃO,
EM IGUAL SENTIDO, ADOTADA, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL. [...]" (STF. Decisão na
Petição 4281. Rel. Min. Celso de Mello. DJe 153, de 14.8.2009).

Assim, não restam presentes os requisitos desta particular e excepcional regra de iniciativa
da Ação Penal prevista no art. 16 da Lei 4.898, de 1965, por não ter se configurado a inércia
do titular do direito de ação, que proferiu Decisão com determinação de arquivamento do
Procedimento Investigatório Criminal, por considerar flagrantemente improcedentes as

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2020 14:54:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f982d87
acusações apresentadas pela ora Agravante.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento deste Agravo Interno, para manter
inalterada a Decisão que monocraticamente rejeitou a Queixa-Crime formalizada em desfavor do General de
Brigada José Moreira Oiticica e do Coronel Edson Terra Pimenta, pela prática do crime descrito no art. 4º,
alínea "h", da Lei 4.898, de 9.12.1965, nos termos do art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar
e do art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal.